Tribunal: TJBA
Processo: 8009179-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009179-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: ESPOLIO DE PEDRO MARCELINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PEDRO MARCELINO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS OU PROPOSITURA DE INVENTÁRIO PELO CREDOR. INSUFICIÊNCIA DA CITAÇÃO EXCLUSIVA DO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO SEM COMPROVAÇÃO DE POSSE EFETIVA DOS BENS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 75, VII E 616 DO CPC E 1.797 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Questão jurídica (i) Definição sobre a possibilidade de representação processual do espólio exclusivamente por um herdeiro (viúva), na qualidade de administradora provisória, em ação de execução. (ii) Verificação da necessidade de citação de todos os herdeiros ou da abertura de inventário pelo credor para a regularização do polo passivo da lide diante do falecimento do devedor originário. II. Razões de decidir O espólio é representado em juízo pelo inventariante (art. 75, VII, CPC). Na falta de inventário aberto, admite-se a figura do administrador provisório (art. 1.797, CC), todavia, tal encargo exige a demonstração de que o herdeiro indicado detém a posse e a administração fática do acervo hereditário. A citação de apenas um sucessor, sem a devida formalização da inventariança ou prova de administração global dos bens, fere o devido processo legal e o direito dos demais herdeiros, gerando risco de nulidade. O credor possui legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário (art. 616, CPC), providência adequada para sanar a irregularidade de representação. A jurisprudência deste Tribunal orienta que, inexistindo inventário, a citação deve abranger a totalidade dos herdeiros para garantir a correta formação da relação processual. III. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A regularização do polo passivo em face de executado falecido, inexistindo inventário aberto, exige a citação de todos os herdeiros ou a nomeação de inventariante em processo próprio, não sendo suficiente a citação de apenas um sucessor como administrador provisório sem a comprovação de que este detém a posse e administração da totalidade dos bens da herança." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII, 616 e 931; CC, art. 1.797. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8034782-08.2025.8.05.0000, Relatora Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009179-30.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Agravados o ESPOLIO DE PEDRO MARCELINO DOS SANTOS e BENEDITO FERREIRA DIAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em, confirmando os efeitos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA